Tribunal: TJBA
Processo: 8002168-50.2021.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8002168-50.2021.8.05.0109

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLOVIS DE FRANCA BRITO

Advogado(s): MARIA CAROLINA DE MEIRELES EVANGELISTA

APELADO: MUNICIPIO DE IRARA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E PROCESSUAL CIVIL
. AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
.
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAÇÃO
.
VERBAS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS COM 1/3.
CABIMENTO
.
PRECEDENTE
OBRIGATÓRIO
DO
STF NO RE 1066677/MG
(TEMA 551)
. APELO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela parte autora visando: (i) manutenção do benefício da gratuidade da justiça; e (ii) reforma da sentença de improcedência para reconhecer o desvirtuamento do contrato temporário firmado com o Município de Irará entre 01.02.2017 e 31.12.2020, com consequente condenação ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 e 13º salário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à manutenção da gratuidade da justiça na instância recursal; (ii) estabelecer se houve desvirtuamento da contratação temporária, apto a gerar o direito ao 13º salário e às férias acrescidas de 1/3, conforme tese firmada no Tema 551 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência econômica da pessoa natural autoriza a manutenção da gratuidade da justiça quando não há prova em sentido contrário.

A contratação temporária para a função de operador de bomba d’água é autorizada pela Lei Municipal n. 227/1988 como serviço de excepcional interesse público, atendendo ao art. 37, IX, da Constituição.

A ausência de demonstração, pelo réu, do prazo contratual e de critérios objetivos para as sucessivas prorrogações, evidencia o desvirtuamento da contratação temporária.

O STF, no RE 1066677/MG (Tema 551), fixa que servidores temporários somente fazem jus ao 13º salário e às férias com terço constitucional quando houver previsão expressa ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária.

Caracterizado o desvirtuamento no caso concreto, impõe-se o reconhecimento do direito às verbas de 13º salário e férias acrescidas de 1/3, deduzidas as parcelas comprovadamente pagas.

O cálculo dos juros e da correção monetária deve observar o art. 3º da EC 113/2021, com a redação dada pela EC 136/2025.

Reformada a sentença, o réu suporta integralmente os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo
provido.

Tese de julgamento:

A pessoa natural faz jus à manutenção da gratuidade da justiça quando não há comprovação de alteração de sua condição econômica nem elementos que infirmem a presunção legal de insuficiência.

A comprovação de sucessivas prorrogações injustificadas de contrato temporário caracteriza desvirtuamento da contratação, atraindo a incidência do Tema 551 do STF.

O desvirtuamento do contrato temporário gera o direito ao recebimento do 13º salário e férias acrescidas de 1/3 referentes ao período trabalhado, deduzidas parcelas comprovadamente quitadas.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n.
8002168-50.2021.8.05.0109
, de
Irará
-BA
, em que
são

a
pelante,
CLÓVIS DE FRANCA BRITO

e
a
pelad
o,

MUNICÍPIO DE
IRARÁ
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade, nos termos do voto da Relatora,
em
:

A
) Conhecer o Apelo
da
parte
autor
a
e dar-lhe
provimento
para reformar a sentença
a quo
e:

A
.1) Julgar o
s
pedido
s
autora
is
procedente
s
, impondo ao réu a obrigação
d
e
pagar o
13º (décimo terceiro) salário
e as
férias vencidas
com
os respectivos adicionais de 1/3 (um terço), relativamente ao período
do vínculo
de
01.02.2017 a 31.12.2020
,
deduzidos
os descontos tributários e previdenciários cabíveis
e eventuais parcelas comprovadamente pagas
;

A.2) Fixar que a
o regime legal de atualização monetária e juros incidentes sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, aplica-se
o art. 3º da EC 113/2021 com a nova redação da
EC 136/2025;
e,

A
.3
)
Diante da sucumbência total do réu, arbitrar os
honorários advocatícios de sucumbência
em
1
0
% (
dez
por cento) do valor da condenação atualizado
em favor d
a Patron a d a parte a utora.

Salvador,

12
.